Tribunal: TJMT
Processo: 0008323-20.2010.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008323-20.2010.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADENILSO APARECIDO RODRIGUES - CPF: 850.409.081-72 (RECORRENTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), DIONE PEREIRA DE LIMA - CPF: 870.874.051-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS ROBERTO PRESTES - CPF: 029.080.651-85 (RECORRENTE), TARCISO VIAR - CPF: 010.323.181-12 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON VELOSO - CPF: 022.530.871-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADENILSO APARECIDO RODRIGUES, DIONE PEREIRA DE LIMA, MARCOS ROBERTO PRESTES, TARCISO VIAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISOS I, III, E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL, POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS

NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA QUE IMPEDE A DESCLASSIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE VERSÃO UNÂNIME E CRISTALINA - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS I, III E IV DO §2o, DO ARTIGO 121, DO CP – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA EXCLUSÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PRONÚNCIA CONFIRMADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

Havendo indícios da presença de
animus

necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, a qualificadora prevista no §2°, inciso, I do CP (motivo torpe), deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0008323-20.2010.8.11.0015

RECORRENTE: ADENILSO APARECIDO RODRIGUES, DIONE PEREIRA DE LIMA, MARCOS ROBERTO PRESTES, TARCISO VIAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos por
TARCISIO VIAR, MARCOS ROBERTO PRESTES, DIONE PEREIRA DE LIMA E ADENILSON APARECIDO RODRIGUES
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop, que os pronunciou pela prática de homicídio qualificado
pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no
artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Concedido aos réus o direito de recorrer em liberdade
(id. 172429815).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer a impronúncia de MARCOS ROBERTO PRESTES por ausência de prova de autoria ou o afastamento das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem manifestamente improcedentes (id. 172429873)

A Defensoria Pública, representando o réu DIONE PEREIRA DE LIMA, requer a sua impronúncia, sob a alegação de que o recorrente não teria participado da empreitada criminosa (id. 172429845).

Por sua vez, a defesa de ADENILSON APARECIDO RODRIGUES requer a impronúncia do recorrente ou a desclassificação do delito de homicídio qualificado para o de lesões corporais, por ausência de
animus necandi.

Busca, subsidiariamente, o decote das qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV do §2o, do artigo 121, do Código Penal (id. 172429851).

A Defensoria Pública, representando o réu TARCÍSIO VIAR, nas suas razões recursais, requer a desclassificação do delito de homicídio qualificado para o de lesões corporais, ao argumento de que
“o recorrente tinha condições de efetuar mais golpes, mas, por decisão própria, optou por cessar a ação, que foi em número suficiente para repelir a ofensiva da vítima”
.

Busca, subsidiariamente, o decote das qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV do §2o, do artigo 121, do Código Penal (id. 172429852).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento dos recursos (id. 172429855).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos interpostos (id. 177385666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADENILSO APARECIDO RODRIGUES, DIONE PEREIRA DE LIMA, MARCOS ROBERTO PRESTES, TARCISO VIAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da impronúncia.

Conforme relatado, as defesas de
MARCOS ROBERTO PRESTES, DIONE PEREIRA DE LIMA E ADENILSON APARECIDO RODRIGUES
pugnam pela despronúncia dos réus, alegando ausência de provas acerca da autoria.

In casu
, os réus, conjuntamente com
TARCÍSIO VIAR
, foram denunciados, pela prática dos delitos de homicídio qualificado
pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
, nos seguintes termos (id. 164037209):

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25.07.2010, por volta das 01h00min, na Avenida Brasil, Bairro Menino Jesus, nesta Cidade e Comarca de Sinop/MT, os denunciandos ADENILSO APARECIDO RODRIGUES, DIONE PEREIRA DE LIMA, MARCOS ROBERTO PRESTES e TARCISO VIAR, agindo em conluio prévio e em unidade de desígnios, tomados por inequívoco animus necandi, impelidos de motivo torpe, consistente em praticar vingança, mediante meio cruel e, ainda utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, espancaram a vítima Edson Veloso, provocando-lhe trauma cranioencefálico e laceração do baso que, por sua sede e extensão, foram a causa de sua morte.

Conforme se depreende do caderno inquisitorial, na noite dos fatos, os denunciandos Adenilso, Dione, Marcos e Tarciso, após saírem de uma festa realizada na casa do denunciando Adenilso, tomaram rumo à Lanchonete Pandulho, em um veículo Fiat Uno, o qual era conduzido pelo denunciando Adenilso.

Durante o trajeto, mais precisamente na Avenida Brasil, no Bairro Menino Jesus, os denunciandos avistaram a vítima Edson Veloso, juntamente com outro rapaz, oportunidade em que o denunciando Adenilso disse: "olha o cara que roubou minha casa" e, de imediato, parou o carro, onde todos desceram e, sem que a vítima pudesse se defender, iniciaram o espancamento, agindo com nítida crueldade, desferindo diversos socos e chutes, os quais atingiram a região frontal, temporal direita zigomática direita, orelha direita, labial direita, abdômen e região lombar esquerda da vítima. Após perceberam que a vítima estava em estado de desfalecimento, os denunciandos evadiram-se do local. Durante a intensa brutalidade, que durou cerca de 3 (três) minutos, os denunciandos, a todo momento diziam: "vai roubar casa ainda?".

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal, contudo, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Urge consignar que o motivo do crime foi a vingança, ou seja, foi motivado pelo fato de a vítima supostamente ter praticado um furto na casa do denunciando Adenilso.

Outrossim, salienta-se, que o meio utilizado para o espancamento foi caracterizado pelo uso de crueldade e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, haja vista que por ser espancada por 4 pessoas, não pode oferecer resistência alguma”.

Com efeito, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Na hipótese, a materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 172429768, p. 18), laudo de exame pericial de necropsia (id. 172429768, p. 23), além do mapa topográfico para localização de lesões (id. 172429768, p. 27).

Quanto à autoria, o recorrente ADENILSO APARECIDO RODRIGUES, em solo policial (id. 172429768, p. 31), relatou que Edson Veloso foi autor de um furto em sua residência e que este, após ser cobrado pelo apelante, passou a ameaça-lo e, ao encontra-lo na rua, decidiu, em companhia dos demais réus, “dar uma lição na vítima”, contudo, asseverou que não tinham a intenção de matá-la.
In verbis
:

“QUE o interrogado conheceu a vítima EDSON VELOSO, pois o mesmo furtou a residência do interrogado no final do mês de janeiro/2010 (BO/PC: no 1031201.10.056573-1, fotocópia anexa); QUE o interrogado inclusive procurou por EDSON, porém, o mesmo argumentou que “já tinha vendido tudo e trocado por droga", e depois desta conversa o EDSON passou a "ameaçar" o interrogado por telefone e pessoalmente; QUE o interrogado não registrou nenhum boletim de ocorrência de tais ameaças, mas alega que possui testemunhas acerca de tais ameaças; QUE no dia 24/07/2010, a noite, o interrogado promoveu em sua residência (Rua Caxias do Sul, lote 14. Quadra 08, Jardim Terra Rica), "uma festinha" para os amigos; QUE lá ingeriram "cerveja"; QUE por volta 00h45min (25/07/2010) o colega "MARCOS" pediu para que o interrogado levasse o mesmo na lanchonete "Pandulho", no bairro São Cristóvão: QUE então o interrogado concordou em levar "MARCOS", porém, mais dois colegas decidiram acompanhar, sendo eles 'JHONI" e "NARCISIO" conhecido por "GAUCHO"; QUE o interrogado é proprietário, bem como conduzia o veículo UNO DE COR AZUL ESCURO; QUE no caminho, mais exatamente na Avenida Central! Brasil, do bairro Menino Jesus, se depararam com a vítima EDSON VELOSO, nisso o interrogado falou "esse é o cara", este que furtou e ameaçava o interrogando, diante disso, todos os colegas (MARCOS, JHONI e NARCISO) pediram para o interrogado parar o carro para que pudessem "dar uma lição", ou seja, que dariam "uns tapas? em EDSON; QUE NÃO tinham a intenção de matá-lo; QUE EDSON estava na companhia de outro "rapaz", ambos estavam "a pé": QUE o interrogado e os três colegas (MARCOS, JHONI e NARCISIO) agrediram apenas EDSON com "tapas e chutes", enquanto o rapaz que estava com EDSON ficou apenas "olhando'; QUE tal agressão física durou por volta de 01(um) minuto; QUE EDSON ficou caído no chão ainda vivo, onde segurava as mãos na 'barriga"; QUE após tais agressões, o interrogado e os três colegas saíram com o carro UNO DE COR AZUL ESCURO, enquanto EDSON e o "rapaz" ficaram no local das agressões; QUE na sequência, o interrogado deixou "MARCOS" na lanchonete "Fundulho", enquanto o interrogado, JHONI e NARCISIO voltaram pra casa do interrogado; QUE não voltaram pelo mesmo caminho; QUE por volta de 02 (duas) horas depois, apareceram 02 (dois) indivíduos na frente da casa do interrogado e efetuaram disparos de arma de fogo, com isso a Polícia Militar foi acionada, e através destes o interrogado soube que EDSON tinha vindo a óbito, bem como estes 02 (dois) indivíduos eram primos de EDSON, os quais foram presos em flagrante; QUE o interrogado não sabe informar o nome completo e nem endereço dos colegas "MARCOS", "JHONI" e "NARCISIO" e nem do "rapaz" que estava com a vítima EDSON no momento das agressões físicas”. Sic.

Sob o crivo do contraditório afirmou que ao avistarem a vítima e seu amigo, desceram somente para conversar, momento em que começaram a discutir, chegando as vias de fato posteriormente.

O corréu DIONE PEREIRA DE LIMA, na fase policial (id. 172429768, p. 43) deu versão similar à de Adenilso, acrescentando somente que a sua participação se restringiu a segurar o amigo da vítima.

Em Juízo, exerceu o direito de permanecer em silêncio.

MARCOS ROBERTO PRESTES, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia (id. 172429768, p. 47), afirmou que somente Adenilso e Tarcísio agrediram a vítima. Asseverou que ficou apenas observando de longe. Além disso, confirmou a versão apresentada por Dione, relatando que este ficou somente segurando o amigo da vítima.

Em Juízo, alegou que não se recordava dos fatos.

TARCÍSIO VIAR, na fase administrativa (id. 172429768, p. 51), relatou que ninguém segurou o amigo da vítima.

Afirmou que Adenilso, Dione e Marcos agrediram a vítima, enquanto ele deu somente um soco nela e retornado para o carro.

Em Juízo, afirmou que somente deu uns empurrões na vítima em legítima defesa, ao argumento de que Edson e seu amigo Anderson lhe agrediram primeiro.

Por sua vez, na fase policial (id. 172429768, p. 66), bem como em Juízo, a testemunha ANDERSON DA SILVA MORAIS, deu versão diversa à apresentada pelos acusados.

“QUE conhece a vítima EDSON há aproximadamente 05 anos; QUE segundo o depoente, na madrugada do dia 05/07/2010, estava no Bar Menino Jesus e EDSON estava parado na esquina (ao lado do bar), em frente a uma bicicletaria na companhia de alguns "caras" (primos da vítima); QUE depois de algum tempo, os primos de EDSON saíram do local e ele ficou lá parado, sozinho, então chamou o depoente, dizendo que queria lhe dizer algo muito sério; QUE então o depoente foi andando em direção à EDSON, quando um veículo UNO de cor escuro, estacionou na esquina, bem próximo de EDSON e de imediato quatro homens desceram do carro, os quatro de uma vez só e foram em direção à EDSON dizendo "vai roubar a casa dos outros"; QUE de imediato começaram a agredir EDSON, a não um dos homens, que foi em direção ao depoente e ficou segurando-o (identificado pelo depoente como sendo DIONE PEREIRA DE LIMA), com uma das mãos na cintura, como se estivesse armado, enquanto que os outros três continuaram a agredir EDSON violentamente, desferindo-lhe socos e chutes que atingiam todo o corpo de EDSON e principalmente sua cabeça: QUE também o levantavam e o arremessavam no chão e o arrastavam pela camisa no chão: QUE a todo momento diziam "vai roubar casa ainda'?, e continuavam "batendo"; QUE continuaram a agredir EDSON por aproximadamente 20 minutos, período que EDSON inicialmente conseguia apenas pedir por socorro; QUE depois de algum tempo, EDSON não pediu mais por socorro e apenas cuspia sangue até que os três homens pararam de agredi-lo, e nesse momento o "cara" que estava segurando o depoente (DIONE PEREIRA DE LIMA), o largou e foi até onde EDSON estava caído e pulou duas vezes sobre sua cabeça; QUE os três homens (identificados como ADENILSO, MARCOS e TARCISO) agrediram a vítima com toda a força possível e todos com muita intensidade e segundo o depoente, "desferiam tantos chutes na vítima, que suas pernas se confundiam"; QUE ao parar de agredir a vítima os quatro homens entraram novamente no carro e fugiram do local, sem dizer nada a não ser "vamo, vamo"; QUE ao perceber que EDSON ainda respirava, de imediato o depoente chamou o corpo de bombeiros e a polícia militar, mas antes que estes chegassem no local, os primos de EDSON lá chegaram e levaram EDSON ao Pronto Atendimento”.

Na hipótese, constato a existência de versões diversas acerca dos fatos. Enquanto os réus alegam a ausência de
animus necandi
, ou negam a participação nos fatos, ao argumento de que ficaram somente observando a briga entre os réus e a vítima, ou mesmo que teria somente segurado o amigo do ofendido, a versão apresentada por Anderson da Silva Morais, amigo e testemunha ocular dos fatos, afirmou, em tese, que todos os réus participaram da empreitada criminosa, além de afirmar que os réus tinham, supostamente, a intenção de matar a vítima.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que os recorrentes não cometeram o delito em questão, ou não tinham a intenção de ceifar a vida da vítima, inviável a absolvição dos réus nesta fase processual ou mesmo a desclassificação do delito para o de lesões corporais.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

No tocante às qualificadoras, constata-se que há indícios de que o crime tenha sido praticado por motivo torpe, visto que supostamente motivado por vingança, vez que existe a possibilidade de o delito ter sido cometido por causa de um furto realizado pela vítima na residência do acusado Adenilson.

Do mesmo modo, inviável o afastamento da qualificadora do meio cruel, vez que, conforme consta dos autos, os réus teriam, supostamente, agredido a vítima com socos, pontapés até que a vítima viesse a falecer.

Por fim, há indícios da ocorrência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que há indícios de que os réus teriam agido de forma a surpreender o ofendido ao pararem o veículo sem que esta percebesse e, de inopino, iniciado as agressões em face de Edson Veloso.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, para manter a pronúncia de
Tarcísio Viar, Marcos Roberto Prestes, Dione Pereira de Lima e Adenilson Aparecido Rodrigues
pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, §2o. Incisos I, III e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023